Tribunal: TJSP
Processo: 2241389-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-01
Data de publicação: 2021-01-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241389-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante LUCIA
CRISTINA
LEMES
FRANCO,
é
agravado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241389-49.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 43206 - esm
2
VOTO No: 43206
AGRV. No: 2241389-49.2020.8.26.0000
COMARCA: Osasco (7a V. Cível)
AGVTE.: Lucia Cristina Lemes Franco (A)
AGVDA.: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Ação de obrigação
de fazer - Indeferimento - Postulante que
aparenta não auferir recursos suficientes para
suportar as despesas processuais – Quadro
indiciário
sinalizador
da
presunção
de
veracidade da alegada hipossuficiência – Decisão
reformada – Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido
por Lúcia Cristina Lemes Franco, em ação de obrigação de fazer
(pretensão autoral de suspender os descontos das prestações
concernentes aos contratos de empréstimo, cédula de crédito
bancário no 20032566394 e aditamento de renegociação no
461675358, fls. 25/28 dos autos originários) intentada em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., contra r.
decisão reproduzida a fls. 12 (fls. 30 dos autos originários), que
indeferiu a gratuidade da justiça à insurgente e assinou o prazo de
15 dias para o recolhimento das custas judiciais, sob pena de
cancelamento da inicial.
Inconformada, pelas razões de fls. 1/10, alega a
autora, em resumo, que (1) o fato de estar assistida por advogado
particular não é fator obstativo da concessão da gratuidade da
justiça, (2) pede a suspensão do pagamento das parcelas do
financiamento por não reunir condições financeiras para honrá-las,
(3) a sua declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e
(4) os documentos carreados aos autos são suficientes para a
concessão do benefício pleiteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241389-49.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 43206 - esm
3
Pede-se o efeito suspensivo e o provimento do
recurso a fim de que seja deferida a gratuidade da justiça.
Processada a insurgência, deferiu-se o efeito
suspensivo postulado, dispensaram-se informações bem como
contraminuta (ré ainda não citada) e iniciou-se o julgamento virtual.
(fls. 62)
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento
3. O benefício da gratuidade da justiça não se
destina a agraciamento incondicionado a qualquer pessoa física ou
espólio.
A Lei no 13.105/2015 (arts. 98 a 102) não
estabeleceu a presunção de pobreza como absoluta, mas apenas
relativa e não obstou, em muitas situações, o indeferimento de
pretensão da espécie, a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
julgador, que não é nem pode se comportar como um mero
espectador inerte e sempre crédulo no processo civil moderno,
cabendo-lhe determinar a comprovação do preenchimento dos
requisitos necessários para a concessão do benefício (art. 99, § 2o, do
CPC).
A presunção de necessidade, portanto, não opera
automaticamente, revelando-se inócua a genérica afirmação de
hipossuficiência para o reconhecimento do status legal.
No presente caso, a insurgente é motorista de
transporte escolar, setor gravemente afetado pela pandemia
acarretada pela Covid 19, as prestações mensais do financiamento
de veículo, que já eram altas (R$1.749,27, fls. 57), foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241389-49.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 43206 - esm
4
reajustadas, por força de renegociação de dívida, para R$1.904,88
(fls. 53/56), no extrato de fls. 15/33 verifica-se que não há
movimentações maiores do que R$720,00 em sua conta-corrente,
que apresentou o saldo módico de R$2.363,87, ao final do período
compreendido entre 01.07.2020 e 07.10.2020.
Nesse contexto a conclusão inexorável é de que a
insurgente é pessoa de parcos recursos e desprovida de condição de
suportar as despesas processuais, expondo-se à inviabilidade de
reclamar, sem assistência gratuita, o seu pretenso direito, o que
permite inferir quadro indiciário sinalizador da presunção de
veracidade da alegada pobreza, ao menos enquanto provas
consistentes em contrário não sejam amealhadas.
Entendimento jurisprudencial deste E. Areópago
Bandeirante trilha no mesmo sentido, como adiante segue.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação
de fazer cumulada com danos morais e materiais. Gratuidade da
Justiça.
Indeferimento
na
origem.
Decisão
determinou
o
recolhimento das custas sob pena de indeferimento da inicial e
extinção do processo, sob o fundamento de que, além de ter
constituído advogado, a consumidora ajuizou ação em foro diverso
de seu domicílio. Irrelevância. A concessão do benefício não está
condicionada a tais circunstâncias. Existência de elementos que
evidenciam a incapacidade financeira alegada Benefício devido
Decisão reformada Recurso provido”. (TJSP-29a Câmara de Direito
Privado, AI no
2065704-28.2020.8.26.0000-São Paulo, J. em
12.08.2020, vu, Rel. Des. FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE,
voto no 1708).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória
de inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais.
Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça do demandante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241389-49.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 43206 - esm
5
Inconformismo. Com razão. Cópia dos demonstrativos de pagamento
e das situações das declarações do IRPF demonstrando rendimento
mensal inferior a três salários-mínimos. Gratuidade processual
deferida conforme jurisprudência desta C. Câmara. Recurso
provido.”
(TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
AI
no
2229305-50.2019.8.26.0000-São Paulo, jv 06.11.2019, vu, Rel. Des.
ROBERTO MAIA, voto no 20198).
“GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pedido formulado
no curso de embargos à execução - Comprovada a modificação da
situação econômico financeira dos agravantes, com o seu
depauperamento, impõe-se o reconhecimento de que os agravantes
têm direito aos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do
CPC/2015, por estarem presentes os requisitos legais para a
concessão do benefício - Reforma da r. decisão agravada para
conceder aos agravantes os benefícios da gratuidade da justiça -
Recurso provido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado, AI no
2217679-34.2019.8.26.0000-Guarulhos, jv 04.11.2019, vu, Rel. Des.
REBELLO PINHO, voto no 34570).
Daí
que,
das
circunstâncias
apontadas
resultando aparência de verossimilhança de hipossuficiência, in
casu, a concessão do favor legal perseguido é medida que,
provisoriamente, se reconhece oportuna.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
conceder à agravante a gratuidade da justiça requerida, sem prejuízo
de permanecer aberta a via impugnativa em primeiro grau, a
qualquer tempo, com ampla produção de provas.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica